Tribunal: TJDFT
Processo: 0738496-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE SEM PREJUÍZO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Conforme alegado pelo Recorrido, DETRAN, verifica-se que, por erro, o primeiro grau intimou o Recorrente para apresentar contrarrazões e não o Recorrido. De tal forma, as contrarrazões não foram apresentadas e o acórdão não condenou o Recorrente aos honorários advocatícios, pela ausência daquelas.
2. Ocorre que, ainda que demonstrado o vício, não há declaração de nulidade sem prejuízo, “pas de nullité sans grief”. O Recorrido, ainda sem ser intimado para as contrarrazões, sagrou-se vencedor no processo, pelo que não é caso de declarar a nulidade.
3. Mantido o processo, é certo que as contrarrazões não foram apresentadas, ainda que por erro do judiciário e não por desídia do Recorrido, pelo que não é possível o arbitramento de honorários para remunerar o serviço que não necessitou ser prestado em segundo grau, sendo caso de manutenção do acórdão.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.